Tribunal: TJMT
Processo: 1004395-69.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1004395-69.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: IUNI EDUCACIONAL – UNIC TANGARA SUL LTDA.
Recorrida: DAIANA FABIANA DA SILVA DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VALOR EXCESSIVO - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte.
2. Redução do quantum fixado a título de multa de R$ 22.927,75 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004395-69.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANA FABIANA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 017.877.011-66 (RECORRENTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. - CNPJ: 02.866.163/0001-87 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VALOR EXCESSIVO - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das
astreintes
é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte.

2.

Redução do
quantum
fixado a título de multa de
R$ 22.927,75
(vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) para
R$ 6.000,00
(seis mil reais).

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022